Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou alegações de nulidade da citação e prescrição em sede de execução por quantia certa. A recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para determinar a suspensão do processo e eventual levantamento de valores penhorados. Contudo, ao receber os embargos à execução com efeito suspensivo, o próprio juízo já determinou as providências ora requeridas em sede liminar (ID 57090697). Intimada para se manifestar quanto a eventual falta de interesse, quanto ao pedido liminar desse recurso, a agravante aduziu que em razão do decisum de origem “não é mais necessário novo deferimento pelo Juízo ad quem” (IDs 57143732 e 57636093). Diante disso, não há pedido liminar a ser analisado, devendo a análise do recurso prosseguir somente quanto às questões de fundo, atinentes à nulidade da citação e prescrição. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46